Tribunal: TJES
Processo: 5000747-55.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-55.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: VIVIAN MARIA LANES DE OLIVEIRA PAULA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000747-55.2024.8.08.0055

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO/A: VIVIAN MARIA LANES DE OLIVEIRA PAULA

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Sentença de procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade da companhia aérea que participou da cadeia de fornecimento do serviço. Falha na prestação comprovada por documentos. Danos materiais demonstrados por despesas emergenciais. Dano moral configurado, não se tratando de mero aborrecimento. Indenização fixada em valor adequado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade:

O recurso interposto é cabível e tempestivo, bem como seu preparo foi realizado, conforme certidão de id 17335332 e comprovante de id 17335386. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra da r. sentença (Id. 17335320) que julgou procedente o pedido na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem.

A parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente ação alegando que, em viagem aérea operada pela ré, sua bagagem despachada foi extraviada, não sendo devolvida no destino. Em razão do ocorrido, necessitou adquirir itens de primeira necessidade, sofrendo prejuízos materiais e abalos de ordem moral.

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou as devidas reparações.

Inconformada, a companhia aérea recorre (Id. 17335331), pugnando pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, a redução do 'quantum' indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (Id. 17335387), pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. Razões de decidir:

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelos danos narrados seria da “corré”. Contudo, não existe corré na presente ação.

De toda forma, a questão da legitimidade passiva deve ser resolvida pela teoria da asserção, pelo qual a legitimidade é aferida mediante juízo de cognição sumária fundado nos elementos narrativos contidos na inicial. É inconteste que a recorrente participou da relação de contrato de transporte discutida nestes autos, sendo este fato suficiente para atrair sua legitimidade passiva e, com isso, eventual ausência de responsabilidade seria questão de mérito.

Rejeito, portanto, a preliminat vindicada.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos seus consumidores independentemente da existência de culpa.

No caso em tela, a falha na prestação do serviço é incontroversa e está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, notadamente o comprovante de despacho da mala (Id. 17335294) e o Relatório de Irregularidade de Bagagem (Id. 17335295). A ré, ao assumir a obrigação de transportar a passageira e sua bagagem ao destino, atraiu para si o dever de guarda e restituição incólume dos bens, o que não ocorreu.

Ainda que busque avocar responsabilidade da companhia aérea responsável pelo trecho final da viagem, razão não lhe assiste. Isso porque as normas internacionais não elidem a incidência das normas internas, devendo serem sopesadas e aplicadas sem se anularem umas às outras.

Nessa toada, resta incontroverso que a recorrente foi quem recebeu as bagagens, ainda no Brasil. Desse modo, responde solidariamente pelos danos suportados pela consumidora, conforme determinado pelo Código de Defesa do consumidor (art. 25, §1º).

O dano material restou demonstrado pelas notas fiscais acostadas à exordial, que comprovam as despesas emergenciais da autora para suprir a falta de seus pertences. A condenação à restituição de tais valores é, portanto, medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, este se configura
'in re ipsa
', ou seja, decorre do próprio fato. O extravio de bagagem ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, gerando angústia, aflição e frustração da legítima expectativa do consumidor de dispor de seus pertences ao chegar ao seu destino. A situação impõe ao passageiro a angústia de ver-se em local distinto do seu domicílio e sem elementos básicos ao cotidiano, tendo o desconforto de se ver desprovido de itens pessoais e essenciais, configurando ofensa a direito da personalidade.

O valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo pregresso mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Assim, não merece reparo.

Destarte, a manutenção da sentença em sua integralidade é a medida que se impõe.

4. Dispositivo:

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença guerreada, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)